Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, postula sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos. Subsidiariamente, postula seja reconhecida a inexistência de provas capazes de comprovar quem foi o efetivo responsável pelo acidente, devendo cada um arcar com o seu prejuízo e, por fim, caso considerada culpada, que seja considerado o orçamento apresentado junto à contestação.
3. Em contrarrazões, o autor impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação.
4. Cerceamento de defesa. A parte ré postulou, especificamente, a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como a oitiva da esposa do réu, que conduzia o veículo no momento da colisão. Porém, já designada a audiência, houve o seu cancelamento, sem fundamentação, no ato e na sentença. O processo justo pressupõe a oportunidade de a parte produzir a prova pretendida, ainda que, no mérito, não tenha decisão favorável. Preliminar acolhida.
5. Sentença anulada. Retornem-se os autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).